Tribunal: TJDFT
Processo: 0747982-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício.

2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC.

3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.